Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-76.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701549-76.2021.8.07.0008 RECORRENTE: JUAN MEDEIROS SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu. 2. A penalidade pecuniária deve guardar a devida proporcionalidade com a reprimenda corporal estabelecida, sendo imperiosa sua redução se fixada em patamar excessivo. 3. Sendo a pena imposta superior a 8 (oito) anos e tratando-se de acusado com circunstância judicial avaliada negativamente, incensurável o estabelecimento do regime inicial fechado. 4. Na hipótese, a detração penal não interferirá no regime inicial de cumprimento de pena (art. 387, § 2o, CPP). Assim, a análise acerca do cabimento da detração penal compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 59 e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, sustentando que não foram apresentados elementos suficientes que justificassem a fixação da pena base acima do mínimo legal previsto, notadamente a valoração negativa das circunstâncias do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 59, e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Em relação à dosimetria da pena, na primeira fase, verifica-se que o Juízo a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime [...] Com efeito, irretocável a análise negativa das circunstâncias do crime, uma vez que, diante da presença de 2 (duas) causas de aumento na espécie, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase” (ID. 61635259). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, §2o, INC. II E §2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. [...] (AgRg no HC n. 872.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016